Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722440-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRY MATEUS ALENCAR, LEONARDO RIBEIRO PINHEIRO, ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA POVOA REPRESENTANTE LEGAL: ELSON RIBEIRO E POVOA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 55051939, o réu apelante BANCO SANTANDER junta comprovante de pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais que lhe foram atribuídos na sentença, pugnando pela extinção do feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, com posterior arquivamento dos autos. Nada a prover quanto ao pleito formulado pela instituição financeira, posto que a apelação já foi julgada (vide acórdão de ID 53216539), pendente de julgamento os Embargos de Declaração de ID 53337356. Aguarde-se, pois, o julgamento dos aludidos Embargos Declaratórios. P. I. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator